Tribunal: TJMT
Processo: 1037828-24.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037828-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISSOL FERREIRA RAMOS - CPF: 384.487.341-49 (APELANTE), LYCIA CAVALCANTI DE FARIAS - CPF: 257.647.758-50 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
-
INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL
–

MÉRITO -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO -
ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
RESTITUIÇÃO INDEVIDA –

IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Diante do princípio da
unirrecorribilidade
recursal, havendo a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pel
a
autor
a
, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Não há falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que,
a

apelante
, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo, de modo que
o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco a ensejar a reparação a tal título.

A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037828-24.2023.8.11.0002

APELANTE:
MARISSOL FERREIRA RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por
MARISSOL FERREIRA RAMOS
contra sentença proferida pel
o
MM. J
uiz do Núcleo de Atuação Estratégica,
Dr. Pedro Davi Benetti,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e
condenou
a
requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob
re
o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
suspensa a exigibilidade
, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que
a
autor
a
litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento para tanto (
fumus boni iuris
e

pericullum
in mora
).

A

apelante interpôs a
primeira apelação
(Id. 326940364),

arguindo que
o
contrato firmado, ao impor descontos que ultrapassam este percentual, ofende frontalmente o regramento legal específico e a proteção conferida ao consumidor, colocando-o em situação de vulnerabilidade e inviabilizando o pagamento regular das demais despesas essenciais.

Afirma que
é imprescindível que seja revista a sentença para limitar os descontos ao percentual máximo legal de
30%, fixando as parcelas em R$1.002,62, conforme cálculo da Apelante, restabelecendo o equilíbrio contratual e protegendo sua subsistência.

A
rgumenta que houve cobrança indevida de valores relacionados a seguros e IOF não consentidos, além de encargos contratuais abusivos, configurando enriquecimento ilícito do banco, em afronta ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por isso, requer a devolução em dobro

Sustenta que a cobrança excessiva e desproporcional que ultrapassa o limite legal do desconto em folha não configura mero aborrecimento, mas verdadeira violação aos direitos da personalidade da apelante, afetando sua dignidade, honra e paz de espírito.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente procedente
s

os
pedidos formulados na inicial, bem como, requer
a reforma da sentença para condenar o banco à restituição em dobro da quantia indevidamente descontada, no montante de R$28.721,58(vinte e oito mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).

A apelante interpôs a
segunda apelação
(id.
326940366), alegando que
o juízo indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, requerida, justamente para esclarecer a exata composição da dívida,
deixando de oportunizar e realizar a devida dilação probatória, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla; da cooperação e da não-surpresa.

No mérito, aduz que
n
o caso em tela, conforme consta nos autos, o contrato bancário impôs juros remuneratórios na ordem de 17,04% ao ano, percentual esse que, conforme consulta aos dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, supera de forma substancial a média praticada no mercado à época da contratação,
para a mesma modalidade de crédito (empréstimo pessoal consignado).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento deste recurso, reformando-se a sentença, para julgar procedente
s os pedidos formulados na inicial
, com o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de encargos incidentes sobre parcelas vincendas, com a devida readequação do valor exigido e dos juros, bem como, requer que seja recebido o presente recurso de apelação como o oficial da Apelante, visto a revogação da procuração
ad judicia
anteriormente outorgada, ou, caso assim não entendam, receber a presente peça como complemento da apelação apresentada pelo
ex
patrono da apelante para mitigar os erros e prejuízos da recorrente.

O apelado ofertou as contrarrazões,
sustentando que não há ilicitude ou abusividade na cobrança de IOF, por se tratar de um tributo constitucional
.
Refuta o pedido de danos morais, alegando que o dano exige a comprovação de repercussão na esfera dos direitos da personalidade e que o valor da indenização deve ser fixado com moderação e proporcionalidade
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id.
326940369
).

A apelante
é b
eneficiária da justiça gratuita
, conforme certidão acostada no Id. 327370864

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔ
NIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Inicialmente,
a parte
autora
/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe
guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado porpetição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in
verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO
ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG-Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ultrapassada tal questão, importa frisar
que, a autora apelante interpôs dois recursos de apelações (Id.
326940364 e
I
d. 326940366),
requernedo
seja recebido o segundo recurso de apelação como o oficial, visto a revogação da procuração
ad judicia
anteriormente outorgada, ou, caso assim não entendam, receber a presente peça como complemento da apelação apresentada pelo
ex
patrono da apelante para mitigar os erros e prejuízos da recorrente.

Em que pese os fundamentos expostos nas razões recursais da recorrente, entendo que, diante da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade
recursal — o qual veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial —, somente o primeiro recurso deve ser submetido à análise, qual seja, a Apelação Cível interposta sob o Id. 326940364.

Nesse sentido, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO SUBSCRITOR DA PETIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL - VÍCIO INSANÁVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. Na instância especial (extraordinária), é inexistente o recurso especial interposto sem assinatura do advogado, não se admitindo a correção posterior da falha. Precedentes.
2. Revela-se defesa a interposição simultânea de dois agravos regimentais contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da
unirrecorribilidade
e a ocorrência da preclusão consumativa, o que reclama o não conhecimento da segunda insurgência.
3. Agravo regimental de fls. 1052/1064 desprovido. Agravo regimental de fls. 1065/1077 não conhecido por força da preclusão consumativa.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
589.874/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014,
DJe
10/12/2014).”

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão,
tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise.

Agravo regimental não conhecido”
. (STJ -
AgRg
no REsp 1458578/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014,
DJe
17/11/2014).”

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e em face da mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise em face do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, pela mesma pessoa.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não conheceu do Agravo de
Instrumento
mas, se limita a reeditar a tese recursal, a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1011061-28.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 17/07/2019, Data da Publicação 22/07/2019)

Quanto ao mérito, cinge-se dos au
t
os que
MARISSOL
FERREIRA RAMOS
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face do
BANCO BRADESCO S/A,
alegando, em síntese, que
firmou uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$95.000,00
(noventa e cinco mil reais)
, com parcelas mensais de R$2.045,57
(dois mil quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)
em 86 prestações.

Posteriormente, constatou cobranças abusivas referentes à IOF e Seguro que elevaram o valor total da dívida para
R$175.919,02, comprometendo sua situação financeira e causando prejuízos materiais e morais.

Forte nesses argumentos, s
ustenta que os descontos ultrapassam o limite legal de 30%
(trinta por cento)
da remuneração e que todas as tentativas de negociação com o réu foram infrutíferas.

Diante disso, requer a concessão da gratuidade de justiça, a tutela de
urgência para fixação das parcelas em R$1.002,62, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, totalizando R$28.721,58, e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

A
pó
s regular tramitação do feito,
o magistrado
a quo
julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, e
condenou a requerente ao ônus sucumbencial.

Inconformado com os contornos da sentença
a apelante
argumenta que
houve cobrança indevida de valores relacionados a seguros e IOF não consentidos, além de encargos contratuais abusivos, configurando enriquecimento ilícito do banco, em afronta ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por isso, requer a devolução em dobro.

Sustenta que a cobrança excessiva e desproporcional que ultrapassa o limite legal do desconto em folha não configura mero aborrecimento, mas verdadeira violação aos direitos da personalidade da apelante, afetando sua dignidade, honra e paz de espírito.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, bem como, requer
a reforma da sentença para condenar o banco à restituição em dobro da quantia indevidamente descontada.

P
ois bem.
A
hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do
Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A controvérsia cinge-se em analisar se
n
o contrato de
empréstimo
firmado entre as partes
foi cobrado seguro prestamista
e IOF
de forma indevida, sem a anuência do consumidor
, e se é cabível a restituição
na forma dobrada.

Como se extrai dos autos, a parte autora
/
apelada
alega

que
celebrou contrato
de empréstimo (Id. 326939883), on
de foi incluído o seguro prestamista no valor de R$

9.576,85 (nove mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos),
a qual afirma que é ilegal, por se tratar de venda casada.

O requerido,
por sua vez, sustenta que não houve conduta ilícita da instituição financeira com a contratação do seguro, asseverando que não houve venda casada.

D
e acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque
,
além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

No caso em análise, verifica-se que houve a contratação de seguro de p
roteção financeira – prestamista
no valor de R
$
R$

9.576,85 (nove mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos),
contudo, a instituição financeira defende a legalidade da cobrança, visto que a parte autora teve ciência dessa contratação e optou por ela, não havendo falar em venda casada.

Como se vê do instrumento contratual
(
Id.
326939883)
, é lícita a cobrança do seguro prestamista, ora questionado nos autos, vez que a parte teve ciência do que estava contratando com opção a anuir com o seguro
, não havendo falar em venda casada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
– DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial
1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA –
SEGUROPRESTAMISTA –VENDACASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui
método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática devendacasadadosegurode proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

Apelo desprovido”.
(N.U 1007361-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
.

Desta forma, não há se falar em
restituição de valores
, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que,
a
parte
requerida/ape
lante
, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Com relação a cobrança
de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” (Tema Repetitivo 621).

Logo, não há que se discutir acerca da cobrança do imposto sobre operações financeiras e de crédito IOF, tendo em vista que restou decidido que as partes podem livremente convencionar tal cobrança.

Por fim, quanto à insurgência da parte autora/apelante, qual seja,
a condenação da instituição financeira
em

indenização por danos morais
,
tenho que
não
prospera

tal pretensão
.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar
, o que não restou comprovado nos autos.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo, de modo que
o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco a ensejar a reparação a tal título.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários
advocatícios
de
10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026